Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016470-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDELIZIA WICUNA GOMES CORREA - CPF: 513.429.871-87 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0008-23 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1016470-69.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: WALDELIZIA WICUNA GOMES CORREA.

Agravada: AVON COSMÉTICOS LTDA.

Data do Julgamento:
18/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO - MANTIDA –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se mantenha a sentença
a quo
.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento na sentença.

Em decisão monocrática foi afastada a condenação a titulo de danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

A agravante ingressou com a presente ação em 08/03/2024, alegando a existência de negativação indevida em seu nome em desfavor da agravada, para tanto junta extrato de negativação do SERASA, por meio da operadora “Crednet Light”, o qual consta apenas a nomenclatura “data” em 19/01/2021, (id de no 227910662), conforme segue:

Destaco que o filtro utilizado pela reclamante na consulta abrangeu apenas o mês 01/2021, sendo que a ação foi proposta em março de 2024, não constando inclusive o período de 2021 a 2024, por exemplo, e anterior também não.

Ainda, a parte agravante em um de seus pedidos na exordial pede liminarmente a retirada do nome da reclamante do SERASA, conforme pedido de n.1 da exordial (id de n.227910659, fl.12), ocorre que tal liminar não foi analisada pelo
Douto Juízo a quo
, como facilmente nota-se na linha do tempo do processo, que segue:

Nesse sentido, sem decisão judicial de exclusão do nome da parte agravante do SERASA, no id de n. 227910693, com data de 21/03/2024, a agravada junta extrato de negativação sem a negativação em comento, vejamos:

Em 24/06/2024 sobreveio sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

“Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de
R$ 162,98 (cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)
;

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 19/1/2021, data da disponibilização da inscrição – ID 143818023.”

Ainda, em 03/07/2024 a reclamada junta aos autos declaração de inexistência de débito em nome da agravante, conforme id de n. 227911166. Ato continuo, a reclamada em 10/07/2024 ingressou com recurso inominado, o recurso foi recebido no dia 24/07/2024 às 14h:38 min, sendo decidido monocraticamente no mesmo dia às 18h:19min, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

Descontente com a decisão o nobre patrono interpôs agravo interno, acusando esta relatora de “imparcialidade e falta de zelo” em razão de decidir com muita rapidez em seu processo, o que de fato foge a normalidade, pois normalmente os advogados reclamam da morosidade em decidir e não da rapidez e eficiência ao decidir, todavia, lembro ao patrono que o código de processo civil em seu artigo 932, inciso V, alínea “a”, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso
“se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.”

Ainda, questiona o patrono a autenticidade do extrato juntado nos autos pela relatora, sobre esse aspecto, informo ao advogado que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possui convênio ativo com os órgãos de proteção de crédito para a verificação da existência ou não de negativações, e o extrato juntado aos autos possui a clara identificação da parte agravante, conforme segue:

Todavia, para que não reste qualquer dúvida, junto na integra o histórico dos 5(cinco) anos do boa vista, o qual não consta a existência da negativação objeto da presente demanda em nome da reclamante pela empresa recorrida,
verbis:

Não obstante, o patrono em sustentação oral, inclusive afirmou que a data que consta no extrato por ele juntado pode não ser a da negativação, ou seja, a prova por ele juntada esta por completa desqualificada pelo próprio, e ainda, conforme supramencionado a data que consta no referido é 19/01/2021, a qual é posterior à data da negativação realizada pelo Banco do Brasil em 27/07/2020 e baixada apenas em 11/12/2023, ou seja, pré-existente, o que, afasta o direito a indenização a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Cabe ainda salientar que embora a agravante sustente que a negativação pré-existente já tinha sido baixada a época do ingresso da ação, em nada afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ.

Nesse sentido ficou pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

2. A Corte local entendeu que cabia à agravante demonstrar que as inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os fatos dizem respeito a sua vida privada e relações comerciais, sendo difícil ou impossível ao agravado o acesso a eles. Consignou, ademais, não haver razão para inversão do ônus probatório, o que só se justifica "na hipótese em que a produção probatória seja demasiadamente dificultosa à parte hipossuficiente", o que não ficou demonstrado.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016).(destaquei).

Por fim, a agravante junta aos autos no id de no 243040157, que supostamente não teria recebido o link de acesso para a sustentação oral no dia da sessão de julgamento em 27/09/2024, todavia não comprova isso, pois, junta prints de telefones diverso ao dele, e ainda, informa na mesma manifestação que o oficial de justiça entrou em contato em seu numero, para informar que a solenidade já havia encerrado.

Vê-se que, o oficial de justiça, informa a Secretária da Sessão a Sra. JÉSSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA que mandou o link ao patrono as 10h:27 min, conforme
print
abaixo:

Todavia, mesmo sem qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte da Turma Julgadora, ainda assim, foi concedida a palavra ao nobre casuístico retornando o julgamento do processo em epigrafe, e adiado o julgamento para esta data sem razão da manifestação do causídico.

Sendo assim, entendo que a decisão monocrática prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024